Tribunal: TJPA
Processo: 0053680-69.2015.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ?AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ?AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00536806920158140013
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO: GIOVANI CICERO JANUARIO)
APELANTE: ANTONIO VALDERI GOMES DE LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: ADALGISA ROCHA CAMPOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE.
Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborados em juízo, no âmbito do devido processo legal. Logo, o depoimento de policiais é dotado de credibilidade que somente pode ser derrogada diante de evidências em sentido contrário. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO VALDERI GOMES DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando, para o réu ANTONIO VALDERI, a pena de 4 anos e 17 dias de reclusão e pagamento de 480 dias multa, após procedida a detração penal; para o réu JOSÉ FERNANDO, a pena de 4 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, ambas com regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 05 de agosto de 2015, por volta das 15:30 horas neste município, os denunciados JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO VALDERI GOMES LIMA foram encontrados praticando ato de traficância de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre mencionar que, no dia e horário supramencionados, a guarnição da polícia militar foi acionada, via rádio, sendo informada de que os denunciados estariam transitando em uma motocicleta preta, trazendo consigo uma mochila, contendo conteúdo desconhecido, em atitude suspeita. Em momentos antes, ao perceberem a aproximação de outros policiais militares, os denunciados empreenderam fuga, e esconderam a referida mochila em um matagal, próximo à casa da avó do denunciado JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA. Foi quando, prosseguindo com as diligências, a guarnição encontrou os mesmos já sem a referida mochila. Porém, estes indicaram o endereço em que a haviam escondido, e a partir daí, os policiais se deslocaram ao local, e constataram que na mochila estavam 03 kg (três quilos) de maconha. Constatado o fato, os denunciados foram imediatamente conduzidos à delegacia de polícia para a realização dos procedimentos de praxe. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 21 de outubro de 2015, fl. 23.

Aduzem os Apelantes que não existem provas da materialidade do delito, eis que o laudo pericial é provisório. Alegam que não se admite a condenação baseada tão somente em provas produzidas no inquérito policial. Informam que seu encontro na estrada foi casual. Pretendem sua absolvição diante da ausência de materialidade do delito ou a absolvição do réu José Fernando por não ter concorrido para a infração penal.

Contrarrazões às fls. 82-88.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.
É o relatório do necessário.
À douta revisão.
Belém, 04 de março de 2020.
Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO VALDERI GOMES DE LIMA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-los como incursos nas sanções penais do art. 33 da lei 11.343/06, fixando, para o réu ANTONIO VALDERI, a pena de 4 anos e 17 dias de reclusão e pagamento de 480 dias multa, após procedida a detração penal; para o réu JOSÉ FERNANDO, a pena de 4 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, e pagamento de 500 dias multa, ambas com regime inicialmente semiaberto.

Narra a inicial acusatória que: ¿
No dia 05 de agosto de 2015, por volta das 15:30 horas neste município, os denunciados JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO VALDERI GOMES LIMA foram encontrados praticando ato de traficância de drogas em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre mencionar que, no dia e horário supramencionados, a guarnição da polícia militar foi acionada, via rádio, sendo informada de que os denunciados estariam transitando em uma motocicleta preta, trazendo consigo uma mochila, contendo conteúdo desconhecido, em atitude suspeita. Em momentos antes, ao perceberem a aproximação de outros policiais militares, os denunciados empreenderam fuga, e esconderam a referida mochila em um matagal, próximo à casa da avó do denunciado JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA. Foi quando, prosseguindo com as diligências, a guarnição encontrou os mesmos já sem a referida mochila. Porém, estes indicaram o endereço em que a haviam escondido, e a partir daí, os policiais se deslocaram ao local, e constataram que na mochila estavam 03 kg (três quilos) de maconha. Constatado o fato, os denunciados foram imediatamente conduzidos à delegacia de polícia para a realização dos procedimentos de praxe. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes que não existem provas da materialidade do delito, eis que o laudo pericial é provisório. Alegam que não se admite a condenação baseada tão somente em provas produzidas no inquérito policial. Informam que seu encontro na estrada foi casual. Pretendem sua absolvição diante da ausência de materialidade do delito ou a absolvição do réu José Fernando por não ter concorrido para a infração penal.

A materialidade do delito resta comprovada diante do auto de prisão em flagrante à fl. 12 - apenso, auto de apresentação e apreensão de objeto - fl. 20 (apenso), laudo provisório de fl. 18 e laudo definitivo de fl. 75.

A autoria, por sua vez, se comprova pelos depoimentos das testemunhas, policiais militares que realizaram o flagrante. A testemunha Evaldo José Martins, policial militar, mídia fl. 28, declarou que:
¿(...) um deles estava com uma mochila, que após ter abordado os acusados, foram conduzidos à delegacia de polícia; que na mochila havia uma grande quantidade de maconha, pura. (...).¿

O policial militar Raimundo de Araújo Pinheiro Neto afirmou, fl. 28 - mídia, que:
¿(...) os acusados estavam com uma mochila e fugiram; que um dos acusados confessou onde estava a mochila; que tinha maconha dentro da mochila; que tinham várias porções e que estas não eram pequenas (...).¿

Em sede policial, o acusado ANTONIO VALDERI confessou a autoria delitiva, relatando que havia adquirido aproximadamente 4 (quatro) quilos da droga na cidade de Nova Esperança do Piriá pela quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirmou que o réu José Fernando já o estava aguardando na cidade de Ourém para transportá-lo. Declarou ainda que pretendia comercializar a droga posteriormente. (fl. 12 - apenso).

De outra banda, o réu José Fernando, fl. 08, declarou em sede policial que não era o proprietário da droga e que apenas deu carona a Antônio Valderi, o ajudando a fugir da guarnição que estava em frente a sua casa e a encontrar um local para esconder a droga.

Ressalto que os elementos produzidos durante o inquérito policial, embora não sejam capazes de fundamentar uma condenação, podem ser utilizados pelo juiz para formar o seu convencimento, desde que corroborados pelas provas produzidas com o respeito ao contraditório. Portanto, a quantidade da droga apreendida, aproximadamente quatro quilos, aliada aos depoimentos dos policiais militares que lavraram o flagrante, demonstram a atividade ilícita dos Apelantes, consubstanciada no art.33, caput, da lei 11.343/06.

Há também que se ressaltar que a prática de uma só das condutas do tipo penal do art.33 já é suficiente para caracterizar o delito de tráfico, no presente caso, ¿trazer consigo¿. Logo, basta que o réu incida em um dos tipos penais descritos no mencionado dispositivo, sendo irrelevante a efetiva comprovação da mercancia da substância

entorpecente.

Embora as testemunhas de acusação sejam todos policiais, essa condição não retira a eficácia de suas declarações prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas constante dos autos.

Sendo assim, verifico que não há que se falar em absolvição, eis que os policiais foram firmes em seus depoimentos ao afirmarem que os acusados foram encontrados com a droga e que tentaram se desfazer da mesma, escondendo a mochila onde carregavam a substância entorpecente e tentando fugir ao se deparar com o cerco policial.

Ademais, a quantidade da droga, 4 (quatro) quilos de erva seca (maconha), demonstra que não se destinava ao consumo próprio, mas à mercancia.

Diante de tais considerações, ressalto que não merece prosperar a irresignação da defesa, pois os depoimentos dos policiais foram claros, concisos e, a meu ver, não apresentaram contradições, descrevendo a forma como os recorrentes foram presos na posse da droga. Logo, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas. O certo é que as declarações das testemunhas são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Passo à análise da dosimetria da pena de cada um dos réus.

DO RÉU ANTÔNIO VALDERI GOMES DE LIMA:

O MM. Juízo fixou a pena base no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias desfavoráveis, a qual mantenho, pela ausência de recurso da acusação e pelo princípio da proibição à
reformatio in pejus.
Logo, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes circunstâncias agravantes. Mantenho a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 6 meses e 20 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 480 dias multa. Ausentes causas de aumento e de diminuição, razão pela qual a pena definitiva deve permanecer em 4 anos e 6 meses de reclusão e 480 dias multa, permanecendo ainda a detração de 163 dias feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando 04 anos e 17 dias de reclusão, com regime inicialmente semiaberto.

DO RÉU JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA:

A pena base também foi fixada no mínimo legal, a qual mantenho pela ausência de recurso da acusação e diante da proibição à
reformatio in pejus,
permanecendo em 5 anos de reclusão e 500 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias multa, permanecendo ainda a detração de 163 dias feita pelo MM. Juízo
a quo
, restando 4 anos, 6 meses e 17 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de 500 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 12 de março de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator